Tribunal: TJES
Processo: 5000849-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000849-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCIELI ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado

em favor de

FRANCIELI ROSA, preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 33, 35 c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

A impetrante requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva decretada em face da paciente pela prisão domiciliar, sob a alegação de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade (uma de três e outra de nove anos).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID2306072).

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID2118593).

Parecer (ID2365911), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCIELI ROSA, presa preventivamente pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 33, 35 c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

A impetrante requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva decretada em face da paciente pela prisão domiciliar, sob a alegação de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade (uma de três e outra de nove anos).

Segundo narra trecho da Ata da Audiência de Custodia, a paciente teria sido presa em flagrante após policiais militares terem sido acionados pelo CIODES devido ao fato de ter sido encontrado na garagem da residência da acusada um veículo com restrição de furto/roubo que somente foi encontrado pelo proprietário porque nele estava instalado um rastreador. Durante a abordagem flagrancial, ao ser perguntado se havia algo de ilícito em sua residência, a paciente informou que havia uma pistola cal.40. Além disso, também foram encontrados 20 (vinte) munições de igual calibre, 02 (dois) carregadores, a quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos Reais), 01 (um) celular iPhone, 03 (três) balanças de precisão, material para embalo de entorpecentes, uma porção média de substância similar à cocaína, 01 (uma) máquina de cartão mercado pago, além de várias chaves de automóveis.

Devido a tal conduta o paciente foi indiciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme relatado, a impetrante requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva decretada em face da paciente pela prisão domiciliar, sob a alegação de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade (uma de três e outra de nove anos), aduzindo ainda que ambas necessitam impreterivelmente de seus cuidados, estando as mesmas entregues a pessoas estranhas que se revezam na atividade de cuidar delas.

Ao prestar informações, a autoridade indigitada de coatora faz breve narração fática bem como sucinto resumo da tramitação dos autos originários, esclarecendo que a prisão em flagrante já foi convertida em preventiva, que o pedido de prisão domiciliar já foi negado junto ao Juízo de origem, e que a denúncia já foi oferecida e recebida.

Portanto, verifica-se que, ao indeferir a prisão domiciliar a autoridade apontada coatora fundamentou sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas cujas práticas lhes foram imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte da paciente. Transcrevo trecho da referida decisão:

“Insta mencionar que a finalidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nestes casos, é garantir aos filhos os cuidados da mãe e, assim, evitar que a criança fique desamparada, o que aparentemente não ocorre na situação em análise, visto que a defesa não colacionou aos autos documentos que comprovem que a ré é a única responsável pelo sustento e cuidado dos menores.”

Portanto, em relação a seus dois filhos menores, não resta demonstrado que a ora paciente é a única responsável financeira e afetivamente, levando em conta que não há elementos que indicam que não estejam sendo bem cuidadas, até porque, conforme a exordial, a paciente armazenava entorpecentes, armas, munições e um veículo com restrição de furto/roubo dentro de sua própria residência.

Logo, ao que parece, o convívio da paciente com as crianças parece que pode até mesmo prejudica-las, expondo-as ao risco inerente à atividade criminosa.

Ademais, após o julgamento do Acórdão exarado no HC 143.641/SP do STF, a jurisprudência do Pretório Excelso passou a elencar três exceções, que obstam a aplicação da prisão domiciliar para casos como o ora em análise, uma delas existente no presente caso, a presença dos filhos no mesmo ambiente onde ocorre o crime certamente os coloca em risco devido a potencial presença de outros criminosos e usuários de droga em seu convívio.

Reforçando este entendimento, transcrevo pequeno trecho do parecer da Douta Procuradoria de Justiça no mesmo sentido:

“Ora, o caso sob análise se enquadra nessas situações excepcionais em que deve ser mantida a prisão preventiva, em razão da demonstração de que a paciente realizava a comercialização de entorpecentes usando a residência em que vivia com as filhas, e, igualmente, por causa da necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.”

Portanto, após análise dos argumentos expostos na inicial, não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, eis que não demonstrado de plano o constrangimento ilegal.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 -
PRISÃO DOMICILIAR, ART. 318-A DO CPP – PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES DE 12 ANOS –DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que negou a prisão domiciliar à paciente está bem fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Não havendo comprovação de que os filhos da paciente residem ou dependam afetiva e financeiramente com ela, não há impedimento na manutenção do decreto de prisão preventiva.
Ademais, a paciente
armazenava entorpecentes, armas, munições e um veículo com restrição de furto/roubo dentro de sua própria residência, ocasionando situação de risco para as menores.

3) A
pós o julgamento do Acórdão exarado no HC 143.641/SP do STF, a jurisprudência do Pretório Excelso passou a elencar três exceções, que obstam a aplicação da prisão domiciliar para casos como o ora em análise, uma delas existente no presente caso, a presença dos filhos no mesmo ambiente onde ocorre o crime certamente os coloca em risco devido a potencial presença de outros criminosos e usuários de droga em seu convívio.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.